Tribunal: TJBA
Processo: 8081519-69.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8081519-69.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8222431-16.2025.8.05.0001 IMPETRANTE: TACILA GRANSIERI ZAMPIROLI PACIENTE: TAIANE GRANSIERI ZAMPIROLI IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR/BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. PAPEL ESTRATÉGICO DA PACIENTE NO NÚCLEO FINANCEIRO. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA AS INVESTIGAÇÕES. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Tacila Gransieri Zampiroli, em favor de Taiane Gransieri Zampiroli, contra ato do Juízo da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA, que decretou e prorrogou sua prisão temporária no âmbito da Operação Zimmer, que apura a existência de organização criminosa interestadual voltada para os crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n.º 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n.º 9.613/98). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão temporária da Paciente possui fundamentação idônea à luz da Lei n.º 7.960/89, em especial diante da alegação de ausência de previsão legal para decretação da medida com base no crime de lavagem de capitais; (ii) verificar se, diante das condições pessoais favoráveis da Paciente, seria possível a substituição da prisão temporária por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária foi decretada com base em investigação que apura crimes expressamente previstos no rol taxativo do art. 1º, III, alínea “n”, da Lei nº 7.960/89 (tráfico e associação para o tráfico), sendo a lavagem de capitais elemento instrumental para dissimulação dos lucros do tráfico, o que legitima a medida. 4. A imprescindibilidade da prisão temporária encontra-se demonstrada pela complexidade da organização criminosa, com atuação interestadual e estrutura financeira sofisticada, exigindo a segregação para assegurar a efetividade das diligências investigativas. 5. A atuação da Paciente no núcleo financeiro da organização criminosa, evidenciada por movimentação bancária atípica de R$ 544.834,34 em seis meses, fragmentada em dezenas de depósitos em espécie, caracteriza modus operandi típico da lavagem de capitais (smurfing) e revela seu papel estratégico. 6. O Juízo de origem fundamenta a decretação da medida com base em relatório técnico que aponta vínculos da Paciente com outros investigados, recebimento de valores ilícitos e utilização da conta bancária como “conta de passagem”, indicando fundada suspeita de participação nos crimes apurados. 7. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa não afastam o periculum libertatis, sobretudo diante de registros de outros processos em curso contra a Paciente, inclusive por tráfico internacional e associação criminosa transnacional. 8. A prisão ocorrida em ambiente hospitalar não afasta a legalidade da medida, tampouco neutraliza os fundamentos concretos que justificam a cautelar, diante da periculosidade social e do risco à eficácia das investigações. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão temporária é cabível quando fundada em crimes expressamente previstos na Lei n.º 7.960/89, ainda que a conduta investigada envolva lavagem de capitais, desde que esta decorra diretamente do tráfico de drogas ou associação para o tráfico. 2. A atuação estratégica da investigada no núcleo financeiro de organização criminosa justifica a prisão temporária quando evidenciada a movimentação atípica de recursos, a incompatibilidade com a renda formal e a necessidade de preservar a eficácia das investigações. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a decretação da prisão temporária quando demonstrado, com base em elementos concretos, o risco à ordem pública e à instrução criminal. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.960/89, art. 1º, incisos I e III, alínea “n”; Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 4º; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/98, art. 1º; e Lei nº 12.850/13, art. 2º, § 4º, incisos IV e V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 3.360/DF. STF, ADI nº 4.109/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8081519-69.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrante a advogada Tacila Gransieri Zampiroli e paciente Taiane Gransieri Zampiroli. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora, mantendo integralmente a custódia cautelar. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8081519-69.2025.8.05.0000)